Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736691-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME RECORRIDO: GLAUCIENE FERREIRA DE SOUZA XAVIER D E C I S Ã O Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w